Tribunal: CARF
Processo: 13971.003372/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003372/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.065 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
FÁBRICA DE CARROCERIAS LIPPEL LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO
DO
SEGURADO.
ARRECADAÇÃO
E
RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado a seu serviço e
recolhê-la juntamente com a contribuição a seu cargo.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009. SÚMULA CARF No 119.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de
tudo, que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material,
portanto que sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se trantando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003372/2008-18
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.065 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003372/2008-18

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, lavrada contra a
empresa em epígrafe, no período de 01/04 a 12/04, inclusive 13o salário, referente a contribuição
social previdenciária correspondente à contribuição dos segurados empregados e contribuintes
individuais, descontadas e não recolhidas, apuradas de acordo com folhas de pagamento e
recibos de salários, não declaradas em GFIP, conforme Relatório Fiscal de fls. 72/76.
Em impugnação de fls. 82/106, o contribuinte explica o erro cometido, questiona
a multa aplicada, discorre sobre equidade tributária.
Foi proferido o Acórdão 07-14.582 – 6a Turma da DRJ/FNS, fls. 116/123, que
julgou o lançamento procedente.
Cientificado do Acórdão em 12/12/08 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 126), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 13/1/09, fls. 128/148, que contém, em síntese:
Afirma que o fisco não considerou os esclarecimentos prestados relativos às
diferenças entre os valores informados em DIRF e os constantes das GFIPs. Explica que em
2004 não recolheu o FGTS dos trabalhadores. Quando do recolhimento dos FGTS individuais,
versão do Sefip 6.30 e 6.40, foi apenas informado o trabalhador para o qual foi efetuado o
recolhimento do FGTS, ocorrendo a sobreposição do arquivo enviado em época própria, ficando
nos arquivos da previdência apenas as bases de cálculo do último envio de Sefip.
Alega que a multa é excessiva, que deveria ser condizente com a capacidade
contributiva de cada contribuinte e disserta sobre equidade tributária.
Entende não ser cabível a Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP.
Requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.065 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003372/2008-18

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Conforme relatado, foi constado, com base nas folhas de pagamento da
empresa, que o contribuinte remunerou segurados empregados e contribuintes individuais,
descontou a contribuição destes segurados e não recolheu referidos valores.
Logo, o argumento sobre diferenças entre DIRF e GFIP não tem relação com o
apurado no presente auto de infração. Também impertinentes os argumentos sobre envio de
GFIPs.
No mais, no mérito, o recorrente limita-se a questionar a multa aplicada.
MULTA
A multa aplicada decorre do descumprimento de obrigação principal, nos termos
da Lei 8.212/91, art. 35 (na redação vigente à época dos fatos geradores e do lançamento),
possuindo o devido respaldo legal e é de caráter irrelevável, não cabendo à autoridade
administrativa, plenamente vinculada, excluí-la ou reduzi-la, como quer a recorrente.
De qualquer forma, diante da alteração da Lei 8.212/91, promovida pela Lei
11.941/09, a multa deverá ser reavaliada, por ocasião do pagamento ou execução do crédito
tributário, devendo ser calculada a multa mais benéfica, considerando os autos de infração
conexos, nos termos da Portaria conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/09 e Súmula CARF no 119.

INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Quanto aos argumentos sobre inconstitucionalidades e ilegalidades, ou que a
multa é excessiva, ou ainda que deveria se aplicar a equidade, eles não podem ser apreciados em
processo administrativo.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo, revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.065 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003372/2008-18

RFFP
Quanto à representação fiscal para fins penais - RFFP, não cabe a este órgão
julgador qualquer manifestação. A Súmula CARF no 28 dispõe que:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial para determinar o cálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital